Tribunal: TJSP
Processo: 1034159-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora que não cumpriu as

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a realização de trabalhos voluntários e entrega da relatórios nos moldes contratualmente previstos. Reprovação em matérias cursadas que também revela o descumprimento da cláusula contratual que exige excelência acadêmica. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de improcedência confirmada. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034159-45.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados UNIESP S.A., UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP
SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
2
Voto no 11.186
Apelação no 1034159-45.2020.8.26.0100
Apelante: ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Apeladas: UNIESP S/A., UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA
Comarca: São Paulo Foro Central (10a Vara Cível)
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e
pedido de tutela antecipada. Autora que aderiu ao programa
FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES.
Comprometimento da universidade Ré de pagar as
prestações do contrato de financiamento firmado mediante o
cumprimento de determinadas exigências. Autora que não
cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a
realização de trabalhos voluntários e entrega da relatórios
nos moldes contratualmente previstos. Reprovação em
matérias cursadas que também revela o descumprimento da
cláusula contratual que exige excelência acadêmica. Nos
contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o
cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas
obrigações, “ex
vi”
do
artigo 476 do Código
Civil.
Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não
cumprido.
Sentença
de
improcedência
confirmada.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
314/317, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c./c. indenização por
danos morais e pedido de tutela antecipada promovida por Rosangela Rodrigues do
Nascimento em face de Uniesp S/A., Universidade Brasil e Fundação Uniesp
Solidária, que objetivava a condenação das Rés ao pagamento integral da dívida do
FIES realizado pela aluna, bem como, ao pagamento de indenização por danos
morais.
Irresignada, recorreu a Autora, ora Apelante, aduzindo que cumpriu
integralmente com todas as cláusulas do contrato de garantia firmado entre as partes,
especialmente a cláusula 3.3 relativa aos trabalhos voluntários, conforme
comprovariam os documentos anexados às fls. 121/236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
3
Alegou que realizou os projetos sociais em todos os meses indicados no
relatório apresentado pela instituição de ensino Ré às fls. 312 e que consta dos autos
certificado emitido pela própria faculdade noticiando o cumprimento da carga horária
no segundo semestre do ano de 2015.
No que tange à clausula 3.2 relativa à excelência acadêmica, sustentou
que obteve aprovação em todas as matérias, logrando êxito em receber o diploma de
bacharel segundo os critérios de aprovação das Rés.
Argumentou que o contrato não é claro e tampouco dispõe com precisão
o que se entende por excelência acadêmica, bem como, nada menciona a respeito da
necessidade de obtenção de nota 7,0 (sete).
Invocou o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando
que caberia às Rés cientificar o aluno que o mesmo estaria fora do programa em
razão do descumprimento das regras insculpidas no contrato de garantia, o que não
teria ocorrido na hipótese dos autos.
Reiterou os argumentos contidos na peça vestibular no sentido de que o
único requisito exigido pelas Rés no início do contrato seria o pagamento da
trimestralidade no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que a publicidade veiculada
integraria o pacto entabulado entre as partes, a teor do artigo 30 do Código de Defesa
do Consumidor.
Invocou os artigos 6o, 31, 46 e 51 do referido diploma consumerista, bem
como, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o contrato
de garantia assinado só foi levado a seu conhecimento meses depois da efetivação da
matrícula e da assinatura do contrato de financiamento junto ao banco.
Insistiu na ocorrência de danos morais passíveis de indenização sob o
argumento de que teve seu nome indevidamente negativado em razão da conduta
ilícita das Rés, fato que vem lhe causando abalo de crédito.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto
com a consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a Autora beneficiária da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
4
As Rés apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo da Autora, o recurso de apelação
interposto não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
ROSANGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO moveu a presente
ação em face de UNIESP SA, FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA e
UNIVERSIDADE BRASIL,alegando, em síntese, que se interessou por
propaganda ré e esta efetuou o cadastro da autora, que foi encaminhado
para um funcionário do FIES. Posteriormente, recebeu o contrato. Diz
que nenhum contrato ou certificado é entregue antecipadamente ao aluno,
esclarecendo sobre suas responsabilidades e obrigações, que são nulas.
Entende que seu único compromisso era pagar o valor de R$50,00, o que
foi feito pela autora. Diz que as exigências das rés são nulas. Afirma ter
sofrido danos morais. Pede a condenação dos réus ao pagamento do valor
total do curso, restituição das parcelas do financiamento suportadas pela
autora, a declaração de nulidade das exigências impostas após a
contratação dos serviços educacionais, além de indenização por danos
morais. Juntou documentos.
Validamente citados, os réus apresentaram defesas, sustentando,
preliminarmente, suspensão do feito, impugnação à Justiça Gratuita,
ausência de requerimento administrativo e ilegitimidade passiva da
UNIVERSIDADE BRASIL. No mérito, afirmam que a autora tomou
conhecimento de suas obrigações quando assinou o contrato de garantia
de pagamento das prestações do FIES, mas deixou de cumprir
requisitos e obrigações. Sustentam a validade das exigências contratuais.
Impugnam os pedidos. Requerem a improcedência e juntaram
documentos.
É o relatório”.
A sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para
alterar as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente
todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
5
caso em tela.
A controvérsia instaurada no presente recurso diz respeito ao alegado
descumprimento contratual por parte da Autora que desobrigaria as Rés do
pagamento do financiamento estudantil realizado em nome da aluna.
De fato, as provas acostadas aos autos, demonstram de forma clara e
inequívoca, que a Autora não cumpriu, pelo menos uma, das condições impostas
pelas Rés para o pagamento integral dos custos do financiamento junto ao FIES.
A alegação de que a Autora não tinha ciência dos requisitos exigidos não
se sustenta, na medida em que confessa, por mais de uma vez nos autos, que tomou
ciência das condições impostas, ainda que posteriormente à assinatura do contrato
junto ao FIES.
E não há qualquer irregularidade no fato da Autora somente ter aderido
ao programa social oferecido pelas Rés após a assinatura do contrato junto ao FIES.
Fato é que, conforme demonstram os documentos anexados pela própria
Autora às fls. 96/97, restou comprovada nos autos sua ciência inequívoca quanto às
exigências contratuais contida na cláusula terceira do instrumento particular firmado
entre as partes.
Assim sendo, diante da ciência inequívoca da Autora quanto às referidas
exigências contratuais, não há que se falar em necessidade de notificação a respeito
do descumprimento de cláusulas das quais tinha absoluto conhecimento.
Realmente, não nos parece crível que alguém pudesse imaginar que as
Rés iriam fornecer seus serviços de educação sem qualquer contraprestação, razão
pela qual, não se pode alegar ignorância quanto às cláusulas contratuais, haja vista ter
a Autora espontaneamente assinado o contrato entabulado entre as partes, anexando
aos autos, inclusive, o documento de fls. 97, que traz expressamente em seu bojo
todo o regulamento do programa e os requisitos exigidos pela instituição de ensino.
A Ré nega o dever de arcar com os custos do financiamento estudantil
sob a alegação de descumprimento, por parte do Autora, das cláusulas 3.2
(excelência no rendimento escolar), 3.3 (realização de trabalhos voluntários), 3.5
(pagamento da amortização do FIES) e 3.6 (necessidade de permanência no curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
6
matriculado até a sua formação) do contrato em comento.
Da análise do farto conjunto probatório dos autos, depreende-se que, de
fato, a Autora não cumpriu, pelo menos duas, das condições impostas pelas Rés para
o pagamento integral dos custos do financiamento junto ao FIES, quais sejam, a
demonstração de excelência acadêmica e a realização de trabalhos voluntários nos
moldes exigidos pelo contrato firmado entre as partes.
O contrato entabulado entre as partes estabelece em sua claúsula terceira,
de forma inconteste, as responsabilidades do aluno para a obtenção do pagamento do
financiamento estudantil, preconizando os itens 3.2 e 3.3, respectivamente, que o
aluno beneficiário deverá:
“3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e
às atividades acadêmicas relizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaboradorda instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais.
3.3: Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades
conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da
Faculdade até o dia 12 de cada mês”.
Ressalte-se que, apesar de não haver menção expressa na referida
cláusula contratual do valor da nota que seria considerada como de excelência, a
própria Autora anexou aos autos às fls. 134, 135 e 144, documentos que comprovam
que a mesma teve que se submeter a novo exame na disciplina “Direitos Humanos”,
tendo sido inicialmente reprovada nas disciplinas “Direito Penal IV” e “Direito Penal
I” fato este que, de forma inequívoca, conduz à conclusão de que o desempeho
escolar da Autora foi bem abaixo da média.
Indiscutível, portanto, que a necessidade de realização de novo exame em
determinada disciplina e a reprovação da Autora em pelo menos outras duas matérias
no decorrer do curso, efetivamente caracteriza o descumprimento da cláusula 3.2 do
contrato firmado entre as partes.
E nem se alegue que referida cláusula seria abusiva ou ilegal, já que,
repita-se, as Rés não estão obrigadas a fornecer seus serviços de educação sem
qualquer contraprestação, haja vista que, tratando-se de programa social, que envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
7
a utilização de verba pública, nada mais justo do que se exigir do aluno beneficiado a
necessária contrapartida, não se vislumbrando qualquer abusividade em se exigir do
aluno um bom desempenho escolar.
Não se vislumbra qualquer abusividade no fato da instituição de ensino
ter atrelado ao bom desempenho escolar do aluno a concessão de benefícios de
quitação do FIES, na medida em que, revela-se natural, e por que não dizer,
recomendável, que uma Universidade queira exigir de seus alunos dedicação,
empenho e comprometimento mínimo em seus estudos para, em troca, lhe ofertar
benefícios e vantagens econômicas.
Nesse sentido, obter boas notas, ou ao menos ser aprovado em todas as
matérias, é não apenas razoável, mas, por que não dizer, o mínimo esperado e
exigível de um aluno que tenha se dedicado e seja preocupado em ser um profissional
competente. Nessa linha de raciocínio, não há como esconder que o desempenho da
Autora deixou muito a desejar, passando longe da meta definida pela Instituição de
Ensino.
A tudo isso soma-se o fato de que, caso a Autora não quisesse estar
compromissada com um futuro resultado satisfatório no seu desempenho escolar
bastaria, simplesmente, não ter firmado contrato com a Instituição de Ensino nos
moldes pactuados.
O próprio contrato devidamente assinado pela Autora e que por conta
disso revela-se suficiente para afastar a alegação de propaganda enganosa, demonstra
cabalmente que a mesma tinha pleno conhecimento de que somente receberia o
benefício se cumprisse com todas as exigências contratuais.
O que não se pode conceber, beirando as raias da má-fé, é que alguém
tenha acesso a um curso de nível superior na sua integralidade, tenha um pífio
desempenho acadêmico, com reprovação em pelo menos duas matérias, e, ainda,
tenha coragem de pleitear judicialmente a quitação integral do seu curso.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta C. 34a Câmara de Direito
Privado, em voto que tive a oportunidade de relatar, já se manifestou sobre a questão,
consoante se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
8
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de
inexistênciade débito c./c. repetição de indébito e danos morais. Autora
que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do
FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do
contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de
determinadas exigências. Autora que não cumpriu as condições
previstas em contrato, notadamente a realização de trabalhos
voluntários e entrega da relatórios nos moldes contratualmente
previstos. Existência de matéria cursada em regime de dependência
que também revela o descumprimento da cláusula contratual que
exige excelência acadêmica. Nos contratos bilaterais, a parte somente
pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas
obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do
princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de
improcedência
confirmada.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação Cível 1002535-07.2019.8.26.0037; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de
Registro: 21/09/2020)
“Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer com
pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de ex-
alunos em face de instituição de ensino superior e de banco - Sentença de
improcedência - Manutenção do julgado Cabimento - Arguição de que
a instituição de ensino ré se comprometeu a arcar com as mensalidades,
haja vista o compromisso mantido com o FIES - Comprovação, porém,
no sentido de que os requerentes descumpriram o regulamento do
programa, pois obtiveram médias abaixo do estipulado em contrato e
foram reprovados, inclusive por faltas - Instituição de ensino
desobrigada a arcar com as mensalidades, na hipótese - Legitimidade de
cobrança perpetuada pela instituição bancária, relativa ao financiamento
estudantil - Correto reconhecimento. Apelo dos autores desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1003586-13.2017.8.26.0073; Relator (a): Marcos
Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro:
19/02/2019)
“VOTO No 27518 OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS. Ensino superior. Programa "Uniesp paga". Anúncio publicitário
em que a instituição educacional comprometeu-se a arcar com as
despesas do curso superior (espécie de bolsa integral), desde que
cumpridas exigências pelo estudante, indicadas de forma clara no
contrato. Autora que descumpriu a exigência de frequência às aulas,
sendo reprovada por faltas na matéria "Administração Financeira e
Orçamentária". Desligamento da autora do programa que se deu em
exercício regular de direito. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
não
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016829-74.2016.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018)
Mas não é só. A Autora também não logrou êxito em demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
9
integral cumprimento do item 3.3 do contrato firmado entre as partes concernente à
realização dos trabalhos voluntários.
Depreende-se da simples leitura da cláusula acima transcrita que a
realização dos trabalhos voluntários deveria ser comprovada por meio de documento
emitido pelas entidades conveniadas com a instituição de ensino Ré e por meio de
Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, os quais deveriam ser entregues no Setor de
Projetos Sociais da faculdade.
Os documentos de fls. 132/236, no entanto, não comprovam a realização
de 6 (seis) horas semanais de trabalho voluntário do início ao fim do curso,
inexistindo qualquer prova, ainda, de que a Autora entregou todos relatórios mensais
no Setor de Projetos Sociais das Rés, no prazo especificado e nos moldes como
determina o contrato entabulado entre as partes.
Ao contrário do que afirma a Autora, não há nos autos os comprovantes
de entrega dos relatórios mensais especificados no documento de fls. 312, sendo
certo que os documentos encartados no recurso de apelação interposto não se referem
aos meses mencionados no resultado da conferência realizada pelas Rés às fls. 312.
E nem se alegue que tal exigência seria abusiva, haja vista que, repita-se,
tratando-se de programa social, que envolve a utilização de verba pública, nada mais
justo, do que se exigir do aluno beneficiado a necessária contrapartida, através da
realização de trabalhos voluntários em prol da comunidade.
Os documentos apresentados pela Autora às fls. 132/236, portanto, não
comprovam o integral cumprimento da exigência prevista no item 3.3 do contrato em
comento, já que não englobam todo o período cursado e não demonstram o
cumprimento das horas mínimas semanais expressamente previstas.
E nem se alegue, aqui, que poderia ser invocada a teoria da inversão do
ônus da prova na medida em que a Autora poderia perfeitamente provar suas
alegações através da juntada dos protocolos de entrega dos relatórios mensais
mencionados no documento de fls. 312 no Setor de Projetos Sociais da faculdade,
medida tranquila e ao alcance da interessada, não havendo qualquer razão a justificar
a excepcional providência da inversão de tal ônus processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
10
Como é cediço, nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o
cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, a teor do artigo 476
do Código Civil, in verbis:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Aplica-se, assim, à hipótese vertente, a teoria da exceptio non adimpleti
contractus, vale dizer, a exceção de contrato não cumprido aplica-se ao negócio
jurídico sinalagmático, no qual se pondera a existência de uma dependência recíproca
das obrigações, sendo uma a causa de ser da outra.
Neste sentido, oportuno trazer à baila as lições de Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald, in Curso de Direito Civil, Extinção dos Contratos, 4a
edição, 2014, Ed. JusPodium:
“As obrigações nascem unidas, em uma relação de correspectividade e
interdependência, e assim deverão se manter durante a execução da
relação contratual, preservando o contrato como um todo incindível, no
qual avulta a realização integral da relação. (...) A aplicação da exceptio
se condiciona à simultaneidade da exigibilidade das prestações. A
interdependência funcional autoriza a recusa”.
Diante de tais circunstâncias, entendo que a Autora efetivamente
descumpriu o contrato entabulado entre as partes, especificamente as cláusulas 3.2 e
3.3, razão pela qual, não pode exigir o pagamento integral dos custos do
financiamento estudantil se não houve a devida contraprestação.
Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a
questão, em casos análogos ao presente, inclusive esta Colenda 34a Câmara de
Direito Privado, em voto de minha relatoria, consoante se verifica das ementas dos
julgados abaixo:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer c./c. declaratória de inexigibilidade e indenização por danos morais
com pedido de tutela de urgência. Autora que aderiu ao programa FIES -
Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da
universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento
firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora
que não cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a
realização de trabalhos voluntários e entrega dos relatórios nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
11
moldes contratualmente previstos. Nos contratos bilaterais, a parte
somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido
com suas obrigações, "ex vi" do artigo 476 do Código Civil.
Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido.
Sentença
de
improcedência
confirmada.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000263-53.2019.8.26.0356; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirandópolis - 2a Vara;
Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)
“Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos perdas e danos julgada improcedente. Pretensão da
autora à anulação ou à reforma. Tese de nulidade da sentença afastada.
Supostos vícios da sentença, que não teriam sido sanados na decisão que
apreciou embargos de declaração, que podem ser supridos no julgamento
da apelação (artigo 1.013, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil).
Aluna que participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do
financiamento do FIES que foi recusado pela instituição de ensino.
Conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça, a pretensão dos
estudantes deve ser rejeitada quando deixam de cumprir as
obrigações assumidas com o estabelecimento de ensino. No caso
concreto, afastada a exigência de excelência no rendimento escolar
(que é genérica e não pode ir de encontro ao histórico escolar da
autora, que revela que durante todo o curso não apresentou nem
sequer uma reprovação), a autora não comprovou ter realizado os
trabalhos voluntários, na forma prevista no contrato. RECURSO
DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1022885-77.2017.8.26.0007;
Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)
“SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA
"UNIESP PAGA". Aluna matriculada em curso superior, financiado
pelo programa FIES. Pretensão de custeio do financiamento
estudantil pela instituição de ensino, conforme anunciado em
publicidade alegadamente abusiva, além de retirada do nome da
Autora do cadastro de inadimplentes, e indenização por danos morais
e materiais. Ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos
para usufruto do benefício de quitação do FIES pela instituição de
ensino. Trabalho voluntário não comprovado. Precedentes. RECURSO
DE APELAÇÃO DA CORRÉ UNIESP PROVIDO. RECURSO
ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1010037-58.2017.8.26.0007; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de
Registro: 13/05/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Obrigação de fazer
cumulada com danos morais. Improcedência. Bolsa de estudos "UNIESP
Paga". Certificado de Garantia de Pagamento do FIES pela
faculdade. Requisitos exigidos em contrato. Desempenho mínimo de
60% na prova do ENADE. Realização de serviço voluntário.
Requisitos não cumpridos. Cláusula clara e não abusiva. Recurso não
provido”. (TJSP; Apelação Cível 1000737-34.2018.8.26.0073; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034159-45.2020.8.26.0100 -Voto no 11186
12
(a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019)
Por todo o exposto, não pairam dúvidas de que inexiste obrigação das
Rés de pagar os valores relativos ao financiamento estudantil, haja vista o claro
descumprimento contratual da Autora.
Diante de tais circunstâncias, não demonstrado o desacerto da decisão de
primeiro grau, de rigor a sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos deste voto, majorando-se os honorários advocatícios recursais para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao comando contido no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil e observada a suspensão da obrigação, nos
termos do art. 98, §3o, do referido diploma legal, posto ser a Autora beneficiária de
justiça gratuita.
L. G. Costa Wagner
Relator